Tribunal: TJMT
Processo: 1003986-97.2021.8.11.0010
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003986-97.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALP AGRICOLA LTDA - CNPJ: 27.562.331/0001-71 (APELANTE), LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (APELADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (APELADO), MARCIO CESAR PACHECO - CPF: 111.777.898-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA MARINA BERENYI PACHECO - CPF: 265.886.268-78 (TERCEIRO INTERESSADO), VITOR HUGO MENIN - CPF: 001.734.250-38 (ASSISTENTE), SÉRGIO DE JESUS NERIS (ASSISTENTE), CYNTHIA KAZUE LIMA MENEGON - CPF: 042.922.381-11 (ASSISTENTE), LARISSA SERAFIM RANDAZZO - CPF: 024.923.091-77 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – OFENSA AO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA AO ART. 489 DO CPC – INVIABILIDADE -
PRELIMINARES REJEITADAS
–
MÉRITO –
EMISSÃO DE CÉDULAS DE PRODUTO RURAL SEM ANUÊNCIA DO PROPRIETÁRIO DO IMÓVEL – PENHOR RURAL NÃO REGISTRADO NO CRI LOCAL – INTUITO DE OBSTAR O CUMPRIMENTO DE ORDEM DE REINTEGRAÇÃO DA POSSE –ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ RECONHECIDA – SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO NÃO PROVIDO.

Quando o apelante impugna satisfatoriamente as razões expostas na sentença, como determina o art. 1.010, II, do CPC, não procede a arguição de inadmissibilidade do Recurso por ausência de fundamentação.

Não há falar em nulidade da sentença quando estão presentes todos os elementos previstos no artigo 489, I, II e III, do CPC.

A emissão de CPRs garantidas por penhor rural de safra após a prolação de sentença que determinou a reintegração de posse do imóvel em favor do seu proprietário, somado à inexistência de anuência deste último para o plantio em sua área, retiram do terceiro a possibilidade de reivindicar a suspensão da reintegração, especialmente quando ausente o registro da CPR na forma da Lei 8929/94.

A renitência da apelante em sustentar a anuência da apelada com a constituição do penhor, não provada nos autos, e a utilização dos Embargos de Terceiro no intuito de protelar o cumprimento da sentença, obstando a reintegração da apelada na posse, configuram litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos e resistência injustificada ao andamento do processo, nos termos do art. 80, II e IV.

R E L A T Ó R I O

Apelação Cível em Embargos de Terceiro julgados improcedentes,
com condenação da embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, além da condenação por litigância de má-fé com imposição de multa de 2% do valor da causa corrigido.

A apelante diz que tramita Cumprimento provisório de sentença n. 1002800-39.2021.8.11.0010 referente a Ação de Reintegração de Posse n. 1000396-83.2019.8.11.0010 iniciado pela apelada em desfavor de Marcio César Pacheco e Silvana Marina B. Pacheco, tendo sido deferida ordem para a reintegração da empresa na área da fazenda Santa Adélia, matrícula 14.016 do CRI da comarca de Jaciara.

Afirma que celebrou CPR’s com Márcio e Silvana, aos quais a apelada teria anuído, e nelas previu-se a entrega de 588.000 kg de soja em 2022, o que provou com a juntada de ata notarial, fotografias e notas fiscais, demonstrando o dispêndio com o custo da formação da lavoura.

Alega que a sentença é desprovida de fundamentação e portanto padece em nulidade, pois em afronta ao art. 489 do CPC.

Aduz que os Embargos de Terceiro objetivam resguardar aquele que não participou do processo possa defender seus bens que sejam alvo de constrição dentro de uma demanda judicial. Diz ter demonstrado que a embargada omitiu a existência das CPRs, as quais anuiu e por isso a reintegração da sua posse prejudicaria a embargante que está realizando a colheita do milho.

Destaca que teve seu cerceamento de defesa cerceado ante a não consideração do magistrado quanto as provas por ela produzida (notas fiscais, fotografias e ata notarial).

Sustenta a ausência de litigância de má-fé da sua parte, pois apenas ingressou com os Embargos de terceiro objetivando proteger seus bens (colheita do milho), ameaçados ante a ordem de reintegração da posse em favor da apelada.

Em contrarrazões a apelada suscita preliminar de não conhecimento do Recurso por ofensa ao princípio da dialeticidade (ID 144259526), e no mérito, pugna pelo não provimento do Recurso.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

1. Preliminar – Ausência de Dialeticidade e nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

A apelante argui que a decisão não está devidamente fundamentada, porém não indica objetivamente qual seria a ofensa aos incisos do art. 489 do CPC.

Ocorre que, embora de forma sucinta, o juízo de origem fundamentou de forma satisfatória o seu convencimento.

Já a apelada postula o não conhecimento do Recurso ante a violação ao princípio da dialeticidade. Contudo, a apelante expôs os motivos pelos quais entende que a sentença deva ser alterada e impugnou satisfatoriamente os fundamentos nela utilizados, como exige o art. 1.010, II, do CPC.

Rejeito as preliminares.

2. Mérito

A apelada, Marcio Cesar Pacheco e Silvana Marina B. Pacheco celebraram em 05.01/2016 Escritura Pública de Confissão de Dívida gravada com cláusula de Alienação Fiduciária do imóvel matriculado sob o n. 14.016
no CRI de Jaciara (Fazenda Santa Adélia), para pagamento de débitos, porém em razão do inadimplemento consolidou-se a propriedade em favor da apelada em 08/06/2018, conforme matrícula anexa pela própria apelante (ID 144265376 - Pág. 5 e 6). Confira-se:

Após a consolidação da propriedade em favor da apelada, ela celebrou com Márcio e Silvana contrato de promessa de compra e venda do imóvel, o qual também foi por eles inadimplido, o que ensejou a propositura da Ação de Reintegração de Posse n. 1000396-83.2019.8.11.0010, julgada procedente, e o respectivo Cumprimento Provisório da sentença ali proferida (n. 1002800-39.2021.8.11.0010).

Diante da ordem de reintegração, a apelante opôs estes Embargos de Terceiro arguindo que celebrou com Márcio e Silvana Cédulas de Produto Rural, garantidos pelo penhor do produto ali produzido, sobre o qual teria consentido a apelada.

Referidas Cédulas de Produto Rural (135/2021 e 146/2020) foram emitidas em 27/02/2021 e 29/04/2021, respectivamente; A primeira consistiu na promessa de entrega de 9.800 sacas de soja em 28/02/2022 e a segunda de 66.666 sacas de milho em 30/07/2022, cuja área de formação consistia, entre outras, a Fazenda Santa Adélia, objeto da lide (ID
144265377 - Pág. 1 a 8).

A sentença
que determinou a Reintegração de Posse a apelada é de
17 de março de 2020
(processo n.
1000396-83.2019.8.11.0010
), ou seja,
anterior a emissão das CPR’s
.

Na matricula da Fazenda Santa Adélia consta desde 2018 a averbação da consolidação da propriedade em favor da apelada, o que impunha a apelante o dever de certificar se os emitentes da CPR possuíam contrato de arrendamento, comodato ou parceria agrícola com a proprietária para produzir naquele local, em conformidade com o Decreto 59.566/1966:

Art 13. Nos contratos agrários, qualquer que seja a sua forma, contarão obrigatoriamente, clausulas que assegurem a conservação dos recursos naturais e a proteção social e econômica dos arrenda t ários e dos parceiros-outorgados a saber

VII - observância das seguintes normas, visando à proteção social e econômica dos arrendatários e parceiros-outorgados (
art.13, inciso V, da Lei no 4.974-66
):

a) concordância do arrendador ou do parceiro-outorgante, à solicitação de crédito rural feita pelos arrendatários ou parceiros-outorgados (
artigo 13, inciso V da Lei no 4.947-66
);

Contudo, não há qualquer documento nos autos que prove a anuência da apelada com a constituição de penhor agrícola em área que lhe pertence.

No mais, a Lei 8929/94 impõe o registro do penhor rural garantidor da CPR no cartório de registro de imóveis em que estiver localizado o bem, para que possa valer contra terceiros, providência não realizada pela apelante, provavelmente ante a impossibilidade de fazê-lo, pois inexistente autorização do proprietário do imóvel rural.

Por conseguinte, os elementos contidos na lide impunham a improcedência do pedido, pois no mínimo a apelante não tomou as cautelas necessárias antes de celebrar contrato com pessoa não proprietária do imóvel, o que já era de conhecimento
erga omnes
desde 2018.

Logo, por mais que a apelante anexe fotos ou ata notarial dizendo haver cultivo na área, não demonstrou o essencial na lide, autorização da apelada para esse fim, e portanto assumiu os riscos de supostamente financiar safra com aquele que não era dono e nem detinha permissão para plantar no local.

Por fim ante a renitência da apelante em sustentar a anuência da apelada (o que repetiu na Impugnação à Contestação e nesta Apelação),
não provada nos autos
, e a utilização dos Embargos como forma de protelar o cumprimento da sentença, obstando a reintegração da apelada na posse, configuram litigância de má-fé, ante a alteração da verdade dos fatos e resistência injustificada ao andamento do processo, nos termos do art. 80, II e IV, penalidade imposta na sentença e que mantenho nesta oportunidade.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso. Com amparo no art. 85,§11 do CPC, majoro os honorários recursais para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022